Tribunal: TJDFT
Processo: 0721350-34.2024.8.07.0020
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-06-12

Ementa:
Trata-se de apelação interposta por FACEBOOK SERVIÇOS ONLINE DO BRASIL LTDA (apelante/réu), contra sentença (ID 72329550) proferida nos autos da ação de conhecimento proposta por ISTELA GONÇALVES SOUSA ROCHA (apelada/autora), cuja parte do relatório transcrevo, in verbis: (...) Trata-se de ação de conhecimento ajuizada por ISTELA GONCALVES SOUSA ROCHA em desfavor de FACEBOOK SERVIÇOS ONLINE DO BRASIL LTDA, partes já qualificas nos autos. Em apertada síntese, alegou a autora que era titular de contas nas redes sociais Facebook e Instagram, que são geridas pela requerida. No dia 27/08/2024, as suas contas foram invadidas em razão de falha na segurança dos serviços prestados pela requerida. Relata que promoveu, de imediato, o registro de ocorrência policial e enviou diversas solicitações à requerida, seguindo todos os tutoriais disponíveis, encaminhando, inclusive, reclamação para o portal consumidor.gov, mas somente obteve êxito no restabelecimento do acesso ao perfil do Facebook. Nenhuma providência, contudo, foi adotada pela requerida em relação à recuperação do perfil do Instagram. Destaca ainda que é advogada e utiliza o perfil invadido para fins de captação de clientes na internet, sendo a conduta omissa da requerida prejudicial também ao exercício da sua atividade profissional. Requer a concessão de tutela antecipada de urgência para que a parte ré promova o restabelecimento do acesso da requerente ou o cancelamento da conta “@istelagonn” e ao final a confirmação da tutela provisória de urgência e a condenação da requerida ao pagamento de compensação por danos morais no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais). (...) Acrescento que a sentença julgou procedentes os pedidos iniciais, nos seguintes termos: (...) Ante o exposto, JULGO PROCEDENTES os pedidos formulados na inicial para: a) confirmar a tutela concedida no ID. 214609208 para determinar à requerida que restabeleça o acesso da autora à conta de Instagram indicada na inicial, procedendo, inclusive, com a preservação do conteúdo anterior à invasão; b) condenar a parte ré a indenizar a parte autora a título de danos morais, no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), com incidência de juros de mora de 1% ao mês, desde a data da citação e correção monetária a contar da data desta sentença (Súmula 362 do STJ), sendo que a partir da data do arbitramento incidirá tão somente a SELIC, a qual já engloba os juros de mora e a correção monetária, por força da Lei 14.905/24. Em consequência, RESOLVO o processo, com apreciação do mérito, na forma do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil. Condeno a parte ré ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, os quais fixo em 20% (vinte por cento) do valor da condenação, nos termos do art. 85 do CPC. (...) Em suas razões recursais (ID 72329565), o apelante, preliminarmente, alega que a sentença recorrida é extra petita, portanto, deve ser declarada nula, numa vez que a autora, ora apelada, não fez qualquer pedido referente a “preservação do conteúdo anterior à invasão”. Sustenta que inexiste, nos termos da legislação vigente, obrigação quanto ao dever de guarda/fornecimento de qualquer conteúdo publicado pelos usuários, mas apenas, pelo prazo de 6 (seis) meses, o armazenamento e fornecimento do “registro de acesso à aplicação de internet”. Aduz que "não é crível que se exija do Provedor o armazenamento de conteúdos/publicações feitas pela Apelada e que, eventualmente, possam ter sido excluídos do serviço Instagram.” (ID 72329656 - página 12) Colaciona jurisprudências que corroboram com sua tese. Defende que não é cabível a condenação por danos morais, em razão da inexistência de responsabilidade e prática de ato ilícito, bem como pela ausência de comprovação do dano sofrido. Aduz que não deu causa ao ajuizamento da demanda, de forma que deve ser afastada a condenação dos honorários de sucumbência. Requer, ainda, a concessão de efeito suspensivo ao recurso de apelação. Para tanto, defende que o fumus boni iuris restou devidamente comprovado pela legislação, doutrina e jurisprudência aplicáveis à espécie. Quanto ao periculum in mora, afirma que "o D. Juízo “a quo” estipulou multa em caso de descumprimento, que poderá ser executado provisoriamente pela Apelada a qualquer momento.” (ID 72329565 - página 18) Ao final, requer o conhecimento e provimento do recurso. Preparo (ID 72329567). Contrarrazões (ID 72329570). É o relatório do necessário. DECIDO. Os efeitos em que o recurso de apelação será recebido estão previstos no artigo 1.012 do Código de Processo Civil nos seguintes termos: Art. 1.012. A apelação terá efeito suspensivo. § 1o Além de outras hipóteses previstas em lei, começa a produzir efeitos imediatamente após a sua publicação a sentença que: I - homologa divisão ou demarcação de terras; II - condena a pagar alimentos; III - extingue sem resolução do mérito ou julga improcedentes os embargos do executado; IV - julga procedente o pedido de instituição de arbitragem; V - confirma, concede ou revoga tutela provisória; VI - decreta a interdição. § 2o Nos casos do § 1o, o apelado poderá promover o pedido de cumprimento provisório depois de publicada a sentença. § 3o O pedido de concessão de efeito suspensivo nas hipóteses do § 1o poderá ser formulado por requerimento dirigido ao: I - tribunal, no período compreendido entre a interposição da apelação e sua distribuição, ficando o relator designado para seu exame prevento para julgá-la; II - relator, se já distribuída a apelação. § 4o Nas hipóteses do § 1o, a eficácia da sentença poderá ser suspensa pelo relator se o apelante demonstrar a probabilidade de provimento do recurso ou se, sendo relevante a fundamentação, houver risco de dano grave ou de difícil reparação. Conforme estatuído no artigo 1012, § 1o, V, do Código de Processo Civil, a apelação interposta em face de sentença que confirma a tutela provisória, como no caso dos autos, deve ser recebida somente no efeito devolutivo. Por sua vez, o disposto no artigo 1.012, § 4o, do Código de Processo Civil, permite a concessão excepcional de efeito suspensivo pelo critério ope judicis, onde caberá ao magistrado de acordo com a análise do caso concreto, desde que preenchidos os requisitos estipulados pela lei, conferir o efeito suspensivo à apelação que não o tenha como regra pela previsão legal. Quanto à espécie, a norma estampada no artigo 1.012, § 4o, do Código Adjetivo, prevê que a eficácia da sentença poderá ser suspensa pelo relator se o apelante demonstrar a probabilidade de provimento do recurso ou se, sendo relevante a fundamentação, houver risco de dano grave ou de difícil reparação. Na espécie, ainda que se possa ventilar sobre a eventual relevância da fundamentação adotada pelo apelante, não identifico risco de dano grave ou de difícil reparação para conceder o efeito suspensivo ao recurso. Isso porque, ao contrário do que alega o apelante, no dispositivo da sentença o magistrado a quo não estipulou nenhuma multa em caso de descumprimento da decisão. Portanto, não há que se falar em risco de dano grave ou de difícil reparação para concessão excepcional do efeito suspensivo pelo critério ope judicis. Da mesma forma, em que pese os argumentos expendidos pelo apelante em suas razões recursais, entendo que não restou demonstrada cabalmente a probabilidade de provimento do recurso, em razão da eventual possibilidade de responsabilização civil pela falha na prestação do serviço, que possibilitou o acesso da conta por terceiros com a finalidade de aplicar golpes. Ante o exposto, nos termos do artigo 1.012, § 1o, V, do Código de Processo Civil, recebo o recurso de apelação apenas no seu efeito devolutivo. Operada a preclusão, retornem os autos conclusos para julgamento do mérito recursal. Publique-se. Intime-se.